Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-47.2019.8.11.0044
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000120-47.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IZACIR ALEIXO FERREIRA - CPF: 054.433.851-00 (APELANTE), RONDINELLY DOS REIS REZENDE - CPF: 862.857.341-00 (ADVOGADO), MARIA DIVINA FERREIRA - CPF: 714.404.371-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000120-47.2019.8.11.0044 – PROCESSO DE ORIGEM 1000120-47.2019.8.11.0044 - COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE: IZACIR ALEIXO FERREIRA, MARIA DIVINA FERREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1000120-47.2019.8.11.0044

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – VENDA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O
instrumento particular de transmissão de posse da terra não têm o condão de afastar a responsabilidade pelo dano ambiental, considerando que a transferência da propriedade imóvel depende do registro do título translativo
.

2.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

3.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

4.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000120-47.2019.8.11.0044

APELANTES: IZACIR ALEIXO FERREIRA E MARIA DIVINA FERREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IZACIR ALEIXO FERREIRA e MARIA DIVINA FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Ato Administrativo no 1000120-47.2019.8.11.0044, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial (Id. 89685982).

Os Apelantes sustentam, em síntese, que eram proprietários de uma gleba de terras, com 1.296,2045 hectares, denominada fazenda Palmares, situada no município de Gaúcha do Norte/MT. Afirmam que em 31 de janeiro de 2011 venderam o imóvel para Paulo Diniz Cabral da Silva e Rosa Aparecida Garcia da Silva, sendo que na data da infração ambiental, ocorrida em 18 de agosto de 2011, não eram proprietários do bem e, frente a isso, não podem ser responsabilizados pelo dano ambiental. Em relação ao auto de infração, argumentam que inexiste prova de que o fogo foi provocado ou teve início na área autuada. Sustentam a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental. Aduzem que
a Lei no 9.605/98 dispôs expressamente que a responsabilidade administrativa em matéria ambiental é subjetiva, haja vista a necessidade de comprovar a negligência ou dolo.
A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com procedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 89685990).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 94722951).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000120-47.2019.8.11.0044 – PROCESSO DE ORIGEM [1000120-47.2019.8.11.0044] - COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE: IZACIR ALEIXO FERREIRA, MARIA DIVINA FERREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes sustentam, em síntese, que eram proprietários de uma gleba de terras, com 1.296,2045 hectares, denominada fazenda Palmares, situada no município de Gaúcha do Norte/MT. Afirmam que em 31 de janeiro de 2011 venderam o imóvel para Paulo Diniz Cabral da Silva e Rosa Aparecida Garcia da Silva, sendo que na data da infração ambiental, ocorrida em 18 de agosto de 2011, não eram proprietários do bem e, frente a isso, não podem ser responsabilizados pelo dano ambiental. Em relação ao auto de infração, argumentam que inexiste prova de que o fogo foi provocado ou teve início na área autuada. Sustentam a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental. Aduzem que
a Lei no 9.605/98 dispôs expressamente que a responsabilidade administrativa em matéria ambiental é subjetiva, haja vista a necessidade de comprovar a negligência ou dolo.

De início observo que os Apelantes firmaram com Paulo Diniz Cabral da Silva e Rosa Aparecida Garcia da Silva o contrato de compra e venda do imóvel rural a prazo com reserva de domínio ao vendedor, em relação à fazenda Palmares, com 1.296,2045 hectares (Id. 89679678).

Aliado a isso, consta do Auto de Inspeção no 151020 que no dia 18 de agosto de 2011 fiscais da SEMA/MT constataram queimada e desmate em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente (Id. 89679680).

Nesse cenário, observo que o Apelante Izacir Aleixo Ferreira é indicado na matrícula no 5.205 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT como proprietário do imóvel denominado fazenda Palmares (Id. 89679678), sendo certo que o contrato de compra e venda não foi registrado para fins de transmissão de propriedade, conforme prevê o art. 1.245, § 1o, do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

No caso dos autos, conforme demonstrado, inexiste a transmissão do imóvel e, como consequência, os Apelantes são responsáveis pelo dano ambiental, conforme vem decidindo de forma reiterada o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL EM RESERVA LEGAL. DEVER DE RECUPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ABRANGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO ATUAL, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM CAUSOU O DANO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a obrigação de recuperar a degradação ambiental ocorrida na faixa da reserva legal abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1137478/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 21/10/2011)

Consigne-se, por relevante, que o instrumento particular de transmissão de posse da terra não têm o condão de afastar a responsabilidade dos Apelantes pelo dano ambiental, considerando, conforme deduzido alhures, que a transferência da propriedade imóvel depende do registro do título translativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com precedentes desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que a transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido" (Agravo em Recurso Especial no 1.282.290/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

Essa é, inclusive, a previsão da s
úmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Sendo assim, evidenciada a responsabilidade dos Apelantes sobre o dano ambiental
passo a análise da tese vertida no sentido da inexistência de prova de que o fogo foi provocado ou teve início na área autuada.

O Auto de Inspeção no 151020 constatou a ocorrência dos seguintes fatos: i) queimada em área agropastoril; ii) queimada em área de reserva legal; iii) desmate em área de reserva legal (Id. 89679680).

Como se sabe, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

Disso decorre que o
Auto de Inspeção no 151020 demonstrou não só a ocorrência de queimada como de desmate, sendo
comprovado o dano ambiental
.

Inclusive o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a não ocorrência da infração ambiental descrita:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita. A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização. Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (Ap 51009/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - EFLUENTES DOMÉSTICOS (ESGOTOS) - SEM TRATAMENTO - LANÇADOS NO RIO SANTANA - PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - EMPRESA CONCESSIONÁRIA - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REJEITADA - MÉRITO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA ÀS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - PODER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - MULTA DIÁRIA - EXCLUSÃO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de ação para reparar dano ambiental, o autor pode demandar contra quaisquer dos agentes possivelmente poluidores, isto porque o litisconsórcio no caso é facultativo.” (TJMS - AI 1403284-65.2016.8.12.0000, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível – Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 01.11.2016, p. 17/11/2016).

Os danos ambientais foram constatados de forma efetiva, com o reconhecimento pela própria municipalidade, que após a ordem liminar resolveu tomar providências, porém, não eficazes. Assim, prevalece a responsabilidade pelos danos ambientais causados pela irregularidade na destinação dos efluentes domésticos. A permanência dessa situação viola um direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do previsto no artigo 225 da CF/88.

Incumbe ao Poder Público zelar pela defesa e preservação do meio ambiente, sendo certo que não há de se falar de faculdade da Administração, mas de dever previsto na Constituição da República, que está sendo deixado de lado, fato esse que o Poder Judiciário deve reprimir com veemência.

Configura a responsabilidade, diante do indubitável impacto ambiental causado pela Administração do Município de Nortelândia, sendo sua a responsabilidade de dar destinação correta a todos os efluentes domésticos (esgotos), localizados naquele Município.

Descabida a imposição da multa diária ao Município, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(N.U 0001006-30.2004.8.11.0031, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

No caso dos autos, os Apelantes não desconstruíram a constatação efetivada no
Auto de Inspeção no 151020, de forma que o dano ambiental ali descrito deve prevalecer. Em síntese, o
auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual, somente pode ser afastada quando apresentada prova robusta apta a desconstituí-lo.

Em relação à prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental concluo que a pretensão também não merece acolhimento.

Segundo a jurisprudência, a prescrição de crédito não tributário, aqui, multa ambiental, é regulada pelo Decreto no 20.910/1932, quando a infração ocorre antes do ano de 2013, cuja norma não prevê prescrição intercorrente, mas o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para instauração da ação para apuração da prática danosa ao meio ambiente e não para duração do processo administrativo.

E, pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, quando a infração se der em data posterior a sua vigência, cuja previsão da prescrição intercorrente se dá no artigo 19, § 2o,
in verbis
:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

(...) (Destaquei)

Sucede que, cabe aplicação do novel regramento nas apurações de infração ambiental em curso, quando o período que enseja a declaração da prescrição intercorrente trienal seja posterior à 1o de novembro de 2013.

Confira-se julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA CDA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – NÃO DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

A prática de vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo, afasta a tese de que houve decadência do direito de punibilidade, pela Administração.

Em vista de o débito ter sido constituído antes de decorridos 05 (cinco) anos do término do Processo Administrativo, é evidente a inocorrência da prescrição e, de consequência, da nulidade da CDA.

A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, em nome do advogado constituído, não configura cerceamento de defesa.

Havendo a descrição da infração ambiental e a indicação do dispositivo violado, inexiste ofensa ao direito de defesa.

O Relatório Técnico confeccionado a pedido da parte não é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

A discussão se há, ou não, área de preservação permanente exige dilação probatória.

(N.U 1002700-52.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO –
NÃO DECORRIDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013
– VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quando à época da infração inexistia dispositivo legal regulamentando a prescrição intercorrente, esta é contada a partir da vigência da norma estadual que a instituiu.

2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.
(N.U 1002324-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (Destaquei)

No caso em apreço, a prova revela que os Apelantes foram autuados pelo órgão ambiental em 15 de setembro de 2011, com a deflagração do Processo Administrativo. Entretanto, conforme bem ressaltado pela sentença, os Apelantes não demonstraram a paralisação do processo por inércia do órgão ambiental, ônus esse de sua responsabilidade; em que pese os argumentos dos Apelantes, não se tem como reconhecer prescrição intercorrente no caso em exame.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para 15% sobre o valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022